Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709844-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DENISE DE ANDRADE SANTANNA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por DENISE DE ANDRADE SANTANNA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no bojo do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito n.o 0705069-14.2021.8.07.0018. Narra a Reclamante que a decisão proferida do Feito originário acerca do excesso de execução fora reformada pela Quinta Turma Cível ao fundamento da aplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 810 da Repercussão Geral. Afirma que a decisão questionada na presente Reclamação afronta o que fora decidido pelo Tribunal, uma vez que “o Reclamante requereu o cumprimento da retromencionada decisão e foi ele surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0736910-81.2021.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade” (Num. 34002190 - Pág. 6). Pede “que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” (Num. 34002190 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 34002191 e 34002192). Com a inicial veio a cópia integral do Feito originário (0705069-14.2021.8.07.0018). É o relatório. Passo a decidir. Admito o processamento da Reclamação. Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifo nosso). Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei). Dessa forma, constata-se que são cabíveis Reclamações ajuizadas contra decisões que afrontem decisões do Tribunal. In casu, sem embargo da apreciação a ser realizada no julgamento do mérito da presente Reclamação, observa-se que não há previsão legal de deferimento de “antecipação dos efeitos da tutela recursal” ou de “tutela provisória de urgência” em Reclamação. Com efeito, a previsão legal contida no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil diz respeito, tão somente, à suspensão do Feito originário: “Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: (...). II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;”. A mesma redação é encontra no art. 198, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. O Feito originário, por seu turno, já se encontra com o curso suspenso, nos termos da decisão ora questionada: “DESPACHO A autora informou o julgamento do agravo de instrumento no 0736910-81.2021.8.07.0000 (ID 117120839). Não há, todavia, informação acerca do trânsito em julgado da referida decisão. Assim, mantenha-se a suspensão até decisão final no recurso interposto. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 07 de Março de 2022.” Nesse descortino, não se vislumbra a possibilidade de ocorrência de dano irreparável no caso concreto. Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do artigo 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 31 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador